Tribunal: TJDFT
Processo: 0736070-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736070-66.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se o agravado para contrarrazões no endereço indicado na petição de id 67223693. Após, conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator